Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708544-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência Cível Suscitante: Marilania Teixeira Suscitado: Desembargadora Relatora do AI 0707333-53.2024.8.07.0000 D e c i s ã o Trata-se de conflito de competência suscitado por Marilania Teixeira em face da Desembargadora Relatora do AI 0707333-53.2024.8.07.0000, tendo por escopo a determinação da atribuição para processar e julgar o referido recurso. A suscitante afirma que deve ser aplicado o instituto da prevenção no presente caso, inclusive, para “dar fiel cumprimento” às determinações expedidas pela Eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, relatora do Agravo de Instrumento distribuído de modo pretérito e assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À HERANÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. CONVERSÃO OBRIGAÇÃO FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da saisine, presente no direito sucessório brasileiro por força do art. 1.784 CC, os direitos sucessórios são transmitidos para os herdeiros imediatamente após aberta a sucessão. 2. A renúncia manifestada pelo executado à herança a qual tinha direito pelo falecimento de seu pai, em momento posterior à tramitação do cumprimento de sentença, tem o condão de representar uma fraude à execução. 3. Consoante o entendimento no STJ, para que haja a conversão de uma obrigação de fazer em perdas e danos, basta o requerimento do credor, sendo dispensável o pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. É a breve exposição. Decido. A despeito de ter sido o presente procedimento classificado indevidamente como “Conflito de Competência Cível”, nota-se que a alegação de incompetência provém, em verdade, de uma das partes integrantes da relação jurídica processual estabelecida na origem. Embora a norma prevista no art. 951 do Código de Processo Civil permita que o incidente seja suscitado por qualquer das partes, a situação relatada nos autos não caracteriza conflito de competência, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 66 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”. Aliás, não há nem mesmo notícia de que a Eminente Desembargadora Relatora do agravo de instrumento tenha declinado de sua competência para a apreciação do recurso em questão. Nesse contexto é logicamente inconcebível falar-se em conflito negativo. Também não é possível conceber a ocorrência de conflito positivo, pois não foram trazidas aos autos informações no sentido de que dois magistrados tenham declarado a sua competência para o exame do recurso. Com efeito, diante dessas circunstâncias, eventuais alegações de coisa julgada ou de prevenção devem ser promovidas pela via processual apropriada. Feitas essas considerações deixo de admitir o processamento do presente incidente. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator